Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-62.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000742-62.2015.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANDERSON CLEISON BRAZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DO ART. 511, §2º DO CPC/73 À ESPÉCIE. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE CABÍVEL SOMENTE NO CASO DE RECOLHIMENTO DE VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJEPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000742-62.2015.8.14.0057

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
(ADV. ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255 -A).

AGRAVADO: ANDERSON CLEISON BRAZ DE OLIVEIRA
(ADV. ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE – OAB/PA 5.091-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

O
Banco BMG S/A,
interpôs agravo interno
,
em face de decisão monocrática (PJe ID nº 4.430.344), proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não conheceu do Recurso de Apelação por ser manifestamente inadmissível, vez que não preencheu os seus requisitos de admissibilidade.

Em suas razões o agravante (PJe ID nº 4.430.345) pleiteia a reforma da decisão uma vez que não apreciou da melhor forma o ocorrido nos autos, haja vista o preparo foi integralmente adimplido, inclusive com juntada do comprovante do pagamento
.

Dessa forma, requer que seja “
demonstrado o equívoco da decisão fustigada, o Agravante considerando os fundamentos de direito ora trazidos ao conhecimento deste Colendo Recursal acerca das peculiaridades que envolvem o presente caso, requer que o Recurso Inominado seja julgado pela Colenda Turma e assim, haja a reforma da decisão monocrática, por ser comprovado que a sentença e o acórdão foram proferidos em desacordo com o pactuado entre as partes, não havendo que se falar em nulidade/anulação do contrato entabulado entre as partes.”

Em contrarrazões o agravado pugna pela improcedência do recurso (PJe ID nº 4.430.347).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório do necessário. Sem redação final.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000742-62.2015.8.14.0057

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
(ADV. ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255 -A).

AGRAVADO: ANDERSON CLEISON BRAZ DE OLIVEIRA
(ADV. ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE – OAB/PA 5.091-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não vislumbro razões apta infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis, que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar situação fático-Jurídica que ensejou o não conhecimento da Apelação.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossa Excelências a fundamentação central da decisão agravada.

“
DECIDO. Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, justifico o presente e julgamento unipessoal, porquanto os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados monocraticamente (CPC, art. 1.024, § 2° c/c RITJE/PA, art. 262, p. único). Nesse sentido, a lição do ex-Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in verbis: A competência para julgamento dos embargos de declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, quando apresentados contra acórdão, é do colegiado, e não do relator, a competência para o seu julgamento. E é do relator, monocraticamente, aí sim, quando ofertados contra a decisão singular. (STJ, 4° Turma, REsp. n". 401.749/SC, rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003). Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida. O embargante assevera que a decisão embargada contém erro material, pois as custas judiciais inerentes ao recurso de apelação foram pagas, ressaltando que o relatório das referidas custas pode ter sido extraviado no momento do protocolo, portanto não há deserção no caso em tela. No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, a ausência de comprovação de preparo foi enfrentada com a devida fundamentação, não tendo que se falar em erro material, visto que não foi juntado aos autos documento indispensável para a admissibilidade do recurso (relatório de contas do processo), sendo acostado aos autos apenas boleto bancário e comprovante de pagamento deste (fl. 110). Nessa senda, tenho que não se toma ocioso transcrever trechos da decisão combatida que utilizo como razão de decidir, vejamos: (...) O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC. De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo ad quem possa analisar o mérito recursal. Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. Com efeito, observa-se que o apelante não instruiu o Recurso de Apelação como respectivo preparo, dada a ausência do Relatório de Conta do Processo (documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Ressalte se, inclusive, que não há pedido de concessão de gratuidade da justiça. Ressalto ainda aqui, reforçando o raciocínio exposto no parágrafo anterior, a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento n° 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça n° 2.812, de17.09.2002, cad.l, p.I, que dispõe em seus artigos 3°, 4°e 5°e 6°, 'in verbis': Art. 3°- Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária —UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário. Art. 4° - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais. (...) § 2° - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...) d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...) CAPÍTULO IIDA ARRECADAÇÃO Art. 5° - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial- UNAJ, será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único - No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento. Art. 6° - O formulário Cado Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I - 1' via: usuário; II- 2" via:processo; III- 3® via: Coordenadoria doFRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único - Nas unidades judiciais informatizadas, a 3' via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei). (...) Assim, cabe mencionar que a referida decisão foi clara ao apontar a ausência de documento essencial para análise do pagamento das custas judiciais. Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. Afinai, a decisão não contém erro material, visto que o ora Agravante não apresentou o relatório de conta do processo, no momento oportuno. Assim, não há na decisão guerreada nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Contudo, como mencionado alhures, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que inclusive para fins de prequestionamento a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não verificadas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, monocraticamente, rejeito aos aclaratórios, confirmando a decisão embargada. Em tempo: Considerando a procuração acostada aos autos (fls. 87/88), defiro o pedido de publicação exclusiva do BANCO BMG S/A em nome do advogado Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto - OAB/PE 23.255. Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, nos termos do pedido (fls. 145-V), a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado.”

Pois bem.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Apelo, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento
,
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

A propósito,
é importante frisar a desnecessidade da intimação do agravante para

ajuntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso como omisso -, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/embargante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento. ”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Ressalto, por oportuno, que o recurso de apelação foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma vez ter sido a sentença recorrida proferida no dia 19/06/2016 (PJe ID nº 4.430.330), motivo pelo qual na ocasião foram observadas as disposições alusivas ao antigo diploma.

Nesse sentido, aliás, é o que prescreve o artigo 14 do CPC/2015,
in verbis:

Art.14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Dessarte, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Decorrido,
in albis,
o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta e. TJE/PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/04/2023